Tribunal: TJES
Processo: 5005212-83.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios; Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2022-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005212-83.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TAIS XAVIER DE CASTRO FARIA e outros
AGRAVADO: NELCELINO DAVID e outros (2)
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005212-83.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TAIS XAVIER DE CASTRO FARIA, LAURO VIANNA CHAVES JUNIOR

Advogados do(a) AGRAVANTE: TAIS XAVIER DE CASTRO FARIA - ES24960-A, LAURO VIANNA CHAVES JUNIOR - ES22486-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: TAIS XAVIER DE CASTRO FARIA - ES24960-A, LAURO VIANNA CHAVES JUNIOR - ES22486-A
AGRAVADO: NELCELINO DAVID, NELSON MARVILA DAVID, TATIANA MARVILA DAVID RAMOS

Advogado do(a) AGRAVADO: MILENA ALVES DE SOUZA - ES16851-A
Advogado do(a) AGRAVADO: MILENA ALVES DE SOUZA - ES16851-A
Advogado do(a) AGRAVADO: MILENA ALVES DE SOUZA - ES16851-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto
em face de decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Cível de Marataízes que, nos autos do processo nº 0001142-03.2018.8.08.0069, em suma, rejeitou o cumprimento de sentença dos honorários sucumbenciais, sob fundamento de ausência da alteração da situação econômica dos agravados a ensejar a perda dos benefícios da gratuidade da justiça.

Os agravantes sustentam que o recebimento do valor de R$ 20.949,92, em razão da procedência do pedido de consignação em pagamento, faz deixar de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade aos agravados.

Efeito suspensivo indeferido. Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 31 de janeiro de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005212-83.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TAIS XAVIER DE CASTRO FARIA, LAURO VIANNA CHAVES JUNIOR

Advogados do(a) AGRAVANTE: TAIS XAVIER DE CASTRO FARIA - ES24960-A, LAURO VIANNA CHAVES JUNIOR - ES22486-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: TAIS XAVIER DE CASTRO FARIA - ES24960-A, LAURO VIANNA CHAVES JUNIOR - ES22486-A
AGRAVADO: NELCELINO DAVID, NELSON MARVILA DAVID, TATIANA MARVILA DAVID RAMOS

Advogado do(a) AGRAVADO: MILENA ALVES DE SOUZA - ES16851-A
Advogado do(a) AGRAVADO: MILENA ALVES DE SOUZA - ES16851-A
Advogado do(a) AGRAVADO: MILENA ALVES DE SOUZA - ES16851-A

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Cível de Marataízes que, nos autos do processo nº 0001142-03.2018.8.08.0069, em suma, rejeitou o cumprimento de sentença dos honorários sucumbenciais, sob fundamento de ausência da alteração da situação econômica dos agravados a ensejar a perda dos benefícios da gratuidade da justiça.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cingem-se em verificar se houve alteração positiva da capacidade econômica dos agravadas, a fim afastar os benefícios da gratuidade da justiça e permitir a cobrança de honorários que pretendem os agravantes.

Nesse passo, o art. 98, do CPC, elenca como requisito para o deferimento da gratuidade da justiça a insuficiência de recursos da pessoa, natural ou jurídica, para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios.

Com isso, tenho que a insuficiência indicada pela referida norma diz respeito à possibilidade de pagamento dos custos gerados com o processo sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família, na hipótese de pessoa natural, ou de manutenção do regular exercício das atividades, no caso de pessoa jurídica, cuja afirmação é presumida como verdadeira, na forma do art. 99, § 3º, do CPC.

Além disso, de acordo com o aludido art. 99, § 2º, do CPC,
“o juiz somente poderá indeferir o pedido
se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação dos preenchimentos dos referidos pressupostos.”

Por fim, prevê o art. 98, § 3º, do CPC que vencido o beneficiário da gratuidade da justiça
as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Compulsando os autos, não vejo razões para alterar o entendimento adotado quando do deferimento da liminar, no sentido de que não apenas persiste a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, como fora agravada.

Isso porque, a sentença que se pretende cumprir, em síntese, reconheceu que os agravados efetuaram a venda de imóvel no valor de R$ 42.000,00, reconheceu o pagamento inicial de R$ 20.000,00, permitiu a consignação em juízo do respectivo saldo, além da consequente desocupação do bem. Ou seja, embora os agravando tenha recebido o valor de R$ 20.000,00, não mais possuem o imóvel que servia de moradia.

Assim,
não há provas da alteração positiva da capacidade econômica ou financeira dos agravados pelo simples recebimento do valor consignado (R$ 20.949,92), seja porque a quantia em questão não tem o condão de fazer deixar de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, seja porque a situação dos agravados se deteriorou com a perda do bem.

Do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÇOMICA. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO POSITIVA DA SITUAÇÃO DE INFUSICIÊNCIA DE RECURSOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.

O art. 98, do CPC, elenca como requisito para o deferimento da gratuidade da justiça a insuficiência de recursos da pessoa, natural ou jurídica, para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios.
2.
A insuficiência indicada pela referida norma diz respeito à possibilidade de pagamento dos custos gerados com o processo sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família, na hipótese de pessoa natural, ou de manutenção do regular exercício das atividades, no caso de pessoa jurídica, cuja afirmação é presumida como verdadeira, na forma do art. 99, § 3º, do CPC.
3.
De acordo com o aludido art. 99, § 2º, do CPC,
“o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação dos preenchimentos dos referidos pressupostos.”
4.
Prevê o art. 98, § 3º, do CPC que vencido o beneficiário da gratuidade da justiça
as obrigações decorrentes de sua sucumb
ê
ncia ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insufici
ê
ncia de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do benefici
á
rio.

5.
Não vejo razões para alterar o entendimento adotado quando do deferimento da liminar, no sentido de que não apenas persiste a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, como fora agravada. Isso porque, a sentença que se pretende cumprir, em s
í
ntese, reconheceu que os agravados efetuaram a venda de im
ó
vel no valor de R$ 42.000,00, reconheceu o pagamento inicial de R$ 20.000,00, permitiu a consignação em ju
í
zo do respectivo saldo, al
é
m da consequente desocupação do bem. Ou seja, embora os agravando tenha recebido o valor de R$ 20.000,00, não mais possuem o imóvel que servia de moradia.
6.
Não
há provas da alteração positiva da capacidade econômica ou financeira dos agravados pelo simples recebimento do valor consignado (R$ 20.949,92), seja porque a quantia em questão não tem o condão de fazer deixar de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, seja porque a situação dos agravados se deteriorou com a perda do bem.
7.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.